Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703334-16.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA LUZIA REIS RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO. FÁRMACO DE PRIMEIRA LINHA. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI é operadora de planos de saúde na modalidade de autogestão, sendo uma instituição sem fins lucrativos administradora da assistência à saúde de seus beneficiários, razão pela qual não se aplica ao caso vertente a legislação consumerista. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde, tampouco determinar qual o tratamento necessário para o paciente, negando-se a custear o tratamento indicado pelo médico responsável, sob pena de estar descumprindo o próprio contrato. 3. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 4. Não merece procedência a negativa de fornecimento de medicamento com base no argumento de que, conforme as diretrizes de uso constantes do rol de procedimentos divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o fármaco deve ser utilizado como primeira linha de tratamento. 5. O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo o tratamento em questão, portanto, ser exigido pelo segurado. 6. Prevalece o Direito à Saúde e a Dignidade da Pessoa Humana quando demonstrado, no caso concreto, a necessidade de utilização premente do tratamento médico indicado. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, incisos IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor, postulando reparação por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao argumento de que sofreu grande abalo psicológico, angústia e sofrimento com a negativa de autorização do medicamento, além de temor pelo regresso do tratamento, não havendo que se falar em mero dissabor rotineiro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 6o, incisos IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] reconhecer que, apesar da negativa de cobertura, o procedimento foi inteiramente cumprido após o deferimento da antecipação de tutela, sem causar nenhum prejuízo à saúde da parte apelada. Releva notar, ainda, ser o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. Por essa razão, afasto a condenação da Sentença na reparação dos aludidos danos morais” (id. 22637018 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016